Tribunal: TCU
Processo: 026.934/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com pedido de medida cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preço conduzido pelo Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, para a contratação de serviços comuns de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preço 30/2020, conduzido pelo Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista para a contratação de serviços comuns de engenharia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235, caput, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; 9.2. determinar, cautelarmente, nos termos do art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e ao Centro de Instrução de Operações Especiais que suspendam as contratações decorrentes das atas de registro de preços firmadas para os grupos 2, 7 e 9 do Pregão 30/2020 até que o Tribunal delibere sobre o mérito da presente representação e, caso já tenha sido firmado algum contrato e/ou emitidos empenhos e ordens de serviço, abstenham-se de praticar qualquer ato com vistas à sua execução até que se esta Corte de Contas se manifeste; 9.3. promover, com fundamento no art. 276, § 3o, do Regimento Interno do TCU, as oitivas do Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e do Centro de Instrução de Operações Especiais, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos seguintes fatos relativos ao Pregão 30/2020: 9.3.1. desclassificação da proposta da empresa Real Forte Manutenção Predial Eireli para os grupos 2, 7 e 9 após a fase de lances, alegando ausência do detalhamento das composições de preços exigidas nos itens 8.2.2, 8.2.3 e subitens seguintes do edital, considerando que: 9.3.1.1. não foi dada oportunidade de apresentação da proposta ajustada ao lance vencedor, o que contrariou o item 10.1.2 do mesmo edital e o disposto no art. 38, § 2o, do Decreto 10.024/2019; 9.3.1.2. a desclassificação das propostas de melhor preço para os grupos 2, 7 e 9 pode gerar um prejuízo ao erário de R$ 1.745.771,17, diante da diferença entre elas e as propostas homologadas; 9.3.2. rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela Real Forte Manutenção Predial Eireli, que aparentemente atendia a todos os pressupostos recursais, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. diligenciar, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU, o Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e o Centro de Instrução de Operações Especiais, para que encaminhem a este Tribunal, no prazo de quinze dias, cópia completa, preferencialmente em meio magnético, da ata de registro de preços e dos contratos, ordens de serviços e/ou empenhos eventualmente já realizados para os grupos 2, 7 e 9, além das demais informações que julgar necessárias. 9.5. promover, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a oitiva das empresas Adrik Materiais e Construções Ltda (CNPJ 01.891.745/0001-50) e GHS Artex Construções Serviços e Reformas Eireli (CNPJ 07.825.261/0001-90), vencedoras dos grupos 2, 7 e 9 do pregão, para que, se assim desejarem, se manifestem sobre os fatos apurados neste processo, no prazo de quinze dias; 9.6. informar, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e ao Centro de Instrução de Operações Especiais que, se assim desejarem, podem apresentar, no prazo de quinze dias: 9.6.1. possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas pelo órgão para prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades detectados no Pregão 30/2020 ou remover seus efeitos; 9.6.2. possíveis impactos de deliberação desta Corte de Contas que determine o retorno do pregão à fase de análise de propostas para os grupos 2, 7 e 9, ou mesmo a anulação das atas decorrentes desses grupos (caso já tenham sido realizadas contratações, ordens de serviços e/ou empenhos), na hipótese de serem insuficientes as alternativas apresentadas pelo gestor para corrigir os pontos questionados na oitiva; 9.7. informar ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e ao Centro de Instrução de Operações Especiais, quanto ao item anterior desta decisão, que: 9.7.1. suas possíveis manifestações serão analisadas quando do julgamento do mérito deste processo, mas não vinculam a decisão desta Corte de Contas; 9.7.2. a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, nem será considerada motivo de sanção; e 9.8. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Gilson Gomes Afonso, de ser considerado como parte interessada.